Tribunal: STF
Processo: RE 405410
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTAS: 1. ADMINISTRATIVO. Concurso Público. Limite de idade. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. Princípios da motivação e da proporcionalidade. Fundamentos não atacados suficientes. Recurso extraordinário a que se negou seguimento. Agravo regimental improvido. Precedentes.



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.